Tribunal: TJDFT
Processo: 0737207-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0737207-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO REQUERIDO: DESEMBARGADOR ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS D E S P A C H O Da leitura atenta da petição inicial, denota-se que os Excipientes não se conformam com decisão sufragada pelo Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, nos autos no 0705574-93.2020.8.07.0000. Em linha de princípio, o incidente de suspeição cível é meio processual importante e delicado para discutir a parcialidade do juiz. Com efeito, não é sucedâneo recursal. Destarte, determino que a parte requerente emende a inicial, apontando, objetivamente, qual ato do magistrado que teria sido praticado e poderia ser qualificado como caracterizador de inimizade entre os excipientes e o excepto. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Intimem-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora